Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO. 1/6 DA PENA. MULHER. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR.
1. Nos termos do Decreto n. 9.246/2017, a mulher definitivamente condenada pelo delito de tráfico privilegiado, à pena não superior a 8 anos, tem direito à concessão do indulto, caso tenha cumprido mais de 1/6 da pena até 25/12/2017 e não tenha sido sancionada pela prática de falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do referido decreto (art. 1o, IV, c/c art. 4o, I, c/c art. 8o, I).
2. O tempo de custódia cautelar pode ser aproveitado como tempo de cumprimento de pena para fins de análise e concessão do indulto, desde que esse período seja anterior ao decreto, e que o trânsito em julgado também tenha ocorrido previamente a esse marco temporal.
3. Recurso provido.